Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca ordem judicial para prosseguir nas etapas do concurso público para o cargo de policial penal. Sustenta que a banca examinadora agiu em flagrante ilegalidade por ocasião do teste físico de corrida, prejudicando o agravante e fazendo com que fosse eliminado na prova.
Decido.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada.
As fotografias colacionadas pelo recorrente são insuficientes para demonstrar sua preterição no exame físico. Pelo cenário fotografado não é possível extrair com segurança que o candidato foi posicionado (ou se posicionou) de maneira que lhe trouxesse prejuízo.
Ademais, não é possível afirmar que mesmo o recorrente saindo à frente dos demais concorrentes chegaria ao final do trajeto no tempo esperado, nem a sua classificação em relação aos demais, considerando o percurso tido como faltante. Essas conjecturas apontadas não evidenciam a probabilidade o direito do agravante.
A solução demanda a prévia oitiva da parte contrária sobre o modo e controle do tempo da prova contado especificamente para o candidato agravante. Mostra-se prudente a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência, assegurando a oportunidade de nova análise após a contestação.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não se demonstrou a probabilidade do direito e a urgência da medida, porque a prova até então produzida é insuficiente para se afirmar a preterição do candidato no certame. Se mostra necessário ampliar a instrução a instrução processual, como também permitir a defesa por parte do requerido. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.